Tribunal: TJSP
Processo: 2278502-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESTADUAL – ISENÇÃO CONCEDIDA
A fundação pública agravante se insere no rol dos beneficiados pela isenção legal concedida pelo Estado de São Paulo (Lei Estadual n. 11.606/03, art. 6o). Precedente desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO